Tribunal: STJ
Processo: 0000396-68.2017.8.26.0361
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863633 - SP
(2025/0057395-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: C V R DA S
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
JONATHAS CAMPOS PALMEIRA - SP298050
ANTONIO MALVA NETO - DF034121
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A S
ADVOGADO
: MAURIMAR BOSCO CHIASSO - SP040369
INTERES.
: A L F
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
INTERES.
: P C F
ADVOGADO
: MARCELO EDUARDO INOCÊNCIO - SP146076
INTERES.
: D A M
ADVOGADA
: CRISALINE DA SILVA GONZALEZ - SP394772
INTERES.
: J B P C
ADVOGADO
: EDSON RAMOS NOGUEIRA - SP138335
INTERES.
: S M DA S
ADVOGADO
: WILLIAN AMANAJÁS LOBATO - SP252282
INTERES.
: C M L
INTERES.
: A G V
INTERES.
: W F S DE O
INTERES.
: R DE L S
INTERES.
: A S C DE C
ADVOGADO
: IVAN LEMES DE ALMEIDA FILHO - SP086993
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial tem como objetivo atacar todos os
óbices apontados pelo Tribunal a quo ao inadmitir o recurso especial.
Documento eletrônico VDA54723711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:06
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 3acd3f7f-2c49-4f01-935d-b67bf5a63cc4

Em obediência ao princípio da dialeticidade, a impugnação não pode ser
genérica, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ: "É inviável
o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
2. No caso dos autos, a defesa, nas razões do agravo, ao tratar do
argumento relativo à ausência de demonstração do dissídio
jurisprudencial, não apresentou "impugnação específica, pormenorizada
e concreta", visto que sequer indicou como teria cumprido com o dever
de ir além da mera transcrição de partes de julgados ou ementas, o que,
por si só, não é suficiente para demonstrar o dissídio, nos termos do
entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54723711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:06
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 3acd3f7f-2c49-4f01-935d-b67bf5a63cc4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863633 - SP
(2025/0057395-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: C V R DA S
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
JONATHAS CAMPOS PALMEIRA - SP298050
ANTONIO MALVA NETO - DF034121
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A S
ADVOGADO
: MAURIMAR BOSCO CHIASSO - SP040369
INTERES.
: A L F
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
INTERES.
: P C F
ADVOGADO
: MARCELO EDUARDO INOCÊNCIO - SP146076
INTERES.
: D A M
ADVOGADA
: CRISALINE DA SILVA GONZALEZ - SP394772
INTERES.
: J B P C
ADVOGADO
: EDSON RAMOS NOGUEIRA - SP138335
INTERES.
: S M DA S
ADVOGADO
: WILLIAN AMANAJÁS LOBATO - SP252282
INTERES.
: C M L
INTERES.
: A G V
INTERES.
: W F S DE O
INTERES.
: R DE L S
INTERES.
: A S C DE C
ADVOGADO
: IVAN LEMES DE ALMEIDA FILHO - SP086993
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial tem como objetivo atacar todos os
óbices apontados pelo Tribunal a quo ao inadmitir o recurso especial.
Documento eletrônico VDA54724043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:59
Código de Controle do Documento: 2c1c94f1-8e8e-4b18-a778-f0ab5e3f1062

Em obediência ao princípio da dialeticidade, a impugnação não pode ser
genérica, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ: "É inviável
o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
2. No caso dos autos, a defesa, nas razões do agravo, ao tratar do
argumento relativo à ausência de demonstração do dissídio
jurisprudencial, não apresentou "impugnação específica, pormenorizada
e concreta", visto que sequer indicou como teria cumprido com o dever
de ir além da mera transcrição de partes de julgados ou ementas, o que,
por si só, não é suficiente para demonstrar o dissídio, nos termos do
entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra a decisão de minha
C. V. R. DA S.
lavra que não conheceu do agravo em recurso especial por incidência da Súmula n.
182 do STJ.
A defesa sustenta que impugnou todos os fundamentos da decisão da
Vice-Presidência da Corte local que inadmitiu o recurso especial.
O
Federal oficiou pelo não conhecimento dos agravos em
Parquet
recurso especial (fls. 11.044-11.106).

VOTO
O agravo em recurso especial tem como objetivo atacar todos os óbices
apontados pelo Tribunal a quo ao inadmitir o recurso especial. Em obediência ao
princípio da dialeticidade, a impugnação não pode ser genérica.
Ademais, "a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que se o
Documento eletrônico VDA54724043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:59
Código de Controle do Documento: 2c1c94f1-8e8e-4b18-a778-f0ab5e3f1062

Agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer um dos fundamentos de
inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em recurso especial em
sua integralidade" (AgRg nos EDcl no
Rel. Ministra
AREsp n. 1.785.474/SC,
Laurita Vaz, 6a T., DJe
.
3/5/2021)
Nesse sentido:
[...] 1. A impugnação específica, pormenorizada e concreta de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
é requisito para o conhecimento do agravo.
recurso especial
Apresenta-se insuficiente, pois, a mera alegação de não incidência
dos óbices apontados pela decisão agravada. [...] 4 . Agravo
regimental desprovido. (AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.096.679/SC,
Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe 9/3/2023)

Informam os autos que o agravante foi condenado como incurso nos arts.
333, parágrafo único, na forma do
caput, do Código Penal,
o,
art. 71,
c/c art. 2
caput,
o § 3o e o
o, II, da

o
e o § 3o, "a", do
c/c
art. 4
Lei n. 12.850/2013, c/c art. 50
Decreto-
na forma do
caput, do Código Penal, à pena de
Lei n. 3.688/1941,
art. 71,
13 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, decretada a perda do
cargo público.
Após o julgamento da apelação, a defesa interpôs recurso especial, em
que alegou violação "aos arts. 619 do CPP e
parágrafo único, inc. II, do
art. 1022,
CPC;
inc. IV, do CPP;
o, inc. II,
o da
arts. 83 e
art. 564,
art. 2
art. 5
lei 9296/1996;
75 do CPP e
o da
e 564, inc. IV, do CPP;
do CP
art. 1
lei 9296/96; art. 158
art. 317
e 386, inc. III, do CPP; art.155, 156 e 386, inc. VII, do CPP;
parágrafo
art. 317,
único, do CP;
o, §1o, e
o, ambos da
artigos 155, 156 e
art. 1
art. 2
lei 12850/2013;
386, inc. III e VII, do CPP; arts. 155, 156 e 386, inc. VII, do CPP;
e 71 do
art. 59
CP;
“b”, do CP, arts 126 e 315, §2o, do CPP; bem como dissenso
art. 91, inciso II,
jurisprudencial quanto à intepretação divergente dos artigos 155, 156 e 386, inc.
VII, do CPP".
Após a inadmissibilidade do recurso especial pelo Tribunal de origem, o
agravante interpôs este agravo em recurso especial.
Pois bem.
Documento eletrônico VDA54724043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:59
Código de Controle do Documento: 2c1c94f1-8e8e-4b18-a778-f0ab5e3f1062

No caso dos autos,
o recurso
a decisão impugnada não admitiu
especial, pois o considerou "sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o
seu processamento", ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial, bem
como a incidência da Súmula n. 7 do STJ (fl. 10.422), lembrando, ainda, a
.
possibilidade de concessão da ordem de ofício.
Todavia, nas razões do agravo, a defesa, ao tratar do argumento
relativo à ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial, não
impugnação específica, pormenorizada e concreta", visto que sequer
apresentou "
indicou como teria cumprido com o dever de ir além da mera transcrição de partes
de julgados ou ementas, o que, por si só, não é suficiente para demonstrar o
dissídio, nos termos do entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça.
Assim, observo que não houve fundamentação clara, específica e
pormenorizada que contraditasse os fundamentos exarados na decisão combatida.
Portanto, incide o enunciado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada".
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54724043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:59
Código de Controle do Documento: 2c1c94f1-8e8e-4b18-a778-f0ab5e3f1062

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0057395-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.863.633 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003966820178260361 00078717020208260361 00112620420188260361
00113669320188260361 00113686320188260361 00113743620198260361
00114474220188260361 00116812420188260361 00117591820188260361
00126085320198260361 00135170320168260361 00142197520188260361
00142223020188260361 00144458020188260361 00167348320188260361
00175359620188260361 112620420188260361 113669320188260361
113686320188260361 113743620198260361 114474220188260361
116812420188260361 117591820188260361 126085320198260361
135170320168260361 142197520188260361 142223020188260361
144458020188260361 167348320188260361 175359620188260361
17535962018826036122016 17535962018826036122016962017
3966820178260361 78717020208260361
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A S
ADVOGADO
: MAURIMAR BOSCO CHIASSO - SP040369
AGRAVANTE
: A L F
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVANTE
: C V R DA S
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
JONATHAS CAMPOS PALMEIRA - SP298050
ANTONIO MALVA NETO - DF034121
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
AGRAVANTE
: P C F
ADVOGADO
: MARCELO EDUARDO INOCÊNCIO - SP146076
AGRAVANTE
: D A M
ADVOGADA
: CRISALINE DA SILVA GONZALEZ - SP394772
AGRAVANTE
: J B P C
ADVOGADO
: EDSON RAMOS NOGUEIRA - SP138335
AGRAVANTE
: S M DA S
ADVOGADO
: WILLIAN AMANAJÁS LOBATO - SP252282
AGRAVANTE
: C M L
AGRAVANTE
: A G V
AGRAVANTE
: W F S DE O
AGRAVANTE
: R DE L S
AGRAVANTE
: A S C DE C
ADVOGADO
: IVAN LEMES DE ALMEIDA FILHO - SP086993
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
C542605155218188902<50@
2025/0057395-0 - AREsp 2863633 Petição : 2025/0068940-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:04:29
Código de Controle do Documento: D1282EDB-129F-4C4B-89D2-0247EAA8084A

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0057395-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.863.633 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Corrupção ativa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: C V R DA S
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
JONATHAS CAMPOS PALMEIRA - SP298050
ANTONIO MALVA NETO - DF034121
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A S
ADVOGADO
: MAURIMAR BOSCO CHIASSO - SP040369
INTERES.
: A L F
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
INTERES.
: P C F
ADVOGADO
: MARCELO EDUARDO INOCÊNCIO - SP146076
INTERES.
: D A M
ADVOGADA
: CRISALINE DA SILVA GONZALEZ - SP394772
INTERES.
: J B P C
ADVOGADO
: EDSON RAMOS NOGUEIRA - SP138335
INTERES.
: S M DA S
ADVOGADO
: WILLIAN AMANAJÁS LOBATO - SP252282
INTERES.
: C M L
INTERES.
: A G V
INTERES.
: W F S DE O
INTERES.
: R DE L S
INTERES.
: A S C DE C
ADVOGADO
: IVAN LEMES DE ALMEIDA FILHO - SP086993
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605155218188902<50@
2025/0057395-0 - AREsp 2863633 Petição : 2025/0068940-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:04:29
Código de Controle do Documento: D1282EDB-129F-4C4B-89D2-0247EAA8084A